Tribunal: TJBA
Processo: 8001656-46.2024.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001656-46.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: NADIA ROCHA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAISE BRITO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAMARI e outros

Advogado(s)
:
DAISE BRITO DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO APÓS DEMISSÃO ILEGAL. VENCIMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento de salários retroativos, desde o desligamento até a reintegração, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de afastamento indevido do cargo de atendente de recepção.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora reintegrada possui direito aos vencimentos do período de afastamento; (ii) determinar se o afastamento indevido gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A anulação de ato de demissão com a consequente reintegração do servidor opera efeitos retroativos, restabelecendo o estado anterior e garantindo o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam percebidas no período do desligamento ilegal.

5. O afastamento injusto do cargo público por cerca de cinco anos (2018 a 2023) gera abalo moral presumido, pois a privação repentina de verba alimentar e a supressão do direito ao trabalho atingem a dignidade e a integridade psíquica do trabalhador.

6. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo o caráter punitivo e pedagógico da medida sem causar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

8. Sentença mantida em reexame necessário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 8001656-46.2024.8.05.0082
, oriunda da comarca de Gandu, em que figuram como remetente o
JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GANDU
, e, como interessados,
NADIA ROCHA DOS SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE ITAMARI
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário, pelas razões contidas no voto condutor.